Tribunal: TJMT
Processo: 0000915-69.2013.8.11.0080
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000915-69.2013.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO SIGMUND COSTA - CPF: 167.024.330-34 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), HEITOR ASTOR COSTA - CPF: 246.801.410-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINO JOSE KUHN - CPF: 034.952.210-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA RURAL - SENTENÇA
CITRA PETITA
– OCORRÊNCIA - NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por
citra petita
, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000915-69.2013.8.11.0080

APELANTE:

JOÃO SIGMUND COSTA

APELADO:

BANCO DO BRASIL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO SIGMUND COSTA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT,
Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito,
lançadas nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar a revisão dos contratos entabulados, nos termos da fundamentação.

Inconformado, o apelante pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença, sob o fundamento de que o magistrado não se pronunciou acerca dos “
Débitos ilegais ou não contratados "assistência técnica, Custas, Custas — Comissão sobre seguro, débito proagro, Prêmio de Seguro Penhor Rural, Prêmio de Seguro Ouro Vida Produtor-Rural, Seguro Vida, Seguro, Seguro Ouro Vida, Armazenagem, Outros, Tarifa Contratação/Renovação, Armazenagem”
, sendo, por isso,
citra petita
. (Id. 8087834)

Sem contrarrazões. Id. 8087838.

Preparo recolhido em dobro, conforme certidão de Id. 27760490.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em analisar a possibilidade de a sentença ser
infra
ou
citra petita
, ou seja, aquela que não examina em toda a sua amplitude o pedido formulado na inicial (com a sua fundamentação) ou a defesa do réu, salientando-se que não constitui decisão
citra petita
o fato de o juiz julgar parcialmente o pedido.

Conforme se verifica nos autos, a parte autora postulou especificamente na inicial a revisão das seguintes cédulas rurais:

“Cédula Rural n. 87/00540-9, emitida em 30/07/1987, com vencimento em 05/07/1994;

Cédula Rural n. 90/1067-1, emitida em 06/07/1990, com vencimento em 05/07/1994;

Cédula Rural n. 89/00562-7, emitida em 31/10/1989, com vencimento em 10/05/1990;

Cédula Rural n. 89/0048-x, emitida em 29/08/1989, com vencimento em 25/08/1992;

Cédula Rural n. 91/00657-0, emitida em 18/11/1991, com vencimento em 30/11/1995”.

Nos pedidos o autor requereu o reconhecimento dos valores cobrados tido como indevidos/ilegais, nos quais alega contrariar as normas do crédito rural, quais sejam:

a) Juros no crédito rural acima do percentual de 12% ao ano;

b) Capitalização mensal de juros pelo método hamburguês;

c) Cobrança de encargos moratórios no crédito rural em percentual acima de 1% ao ano;

d) Cobrança de correção monetária em março a abril/90 medido pelo IPC, ao invés de BTN;

e) Débitos ilegais ou não contratados "assistência técnica, Custas, Custas — Comissão sobre seguro, débito proagro, Prêmio de Seguro Penhor Rural, Prêmio de Seguro Ouro Vida Produtor-Rural, Seguro Vida, Seguro, Seguro Ouro Vida, Armazenagem, Outros, Tarifa Contratação/Renovação, Armazenagem”

Todavia, o magistrado
a quo
, não apreciando os pedidos em sua totalidade, julgou o feito analisando apenas no que tange aos
juros remuneratórios, correção monetária, capitalização de juros
, deixando de enfrentar acerca dos “
Débitos ilegais ou não contratados "assistência técnica, Custas, Custas — Comissão sobre seguro, débito proagro, Prêmio de Seguro Penhor Rural, Prêmio de Seguro Ouro Vida Produtor-Rural, Seguro Vida, Seguro, Seguro Ouro Vida, Armazenagem, Outros, Tarifa Contratação/Renovação, Armazenagem”
, também objeto da revisional.

Segundo entendido consolidado do STJ, verificada a ocorrência de decisão
citra petita
, a instância
ad quem
está autorizada em reconhecer a nulidade, inclusive de ofício, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente.2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" (AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia. Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida.”
(STJ REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE GARANTIDORES E DEVEDORES SOLIDÁRIOS E DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA –
DECISÃO CITRA PETITA– NULIDADE
RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. No caso concreto, o julgador a quo incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado acerca da matéria, em sua totalidade”
(TJMT Agravo de Instrumento 1015578-42.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA QUE VIOLA O PRINCIPIO DA CONGRUÊNCIA ART. 141 E 492 DO CPC –
SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.
Sentença “citra petita” que constitui vício insanável, viola o princípio da congruência e não permite a aplicação da norma contida no §1o do art. 1.013 do CPC, sob pena de supressão de instância e desrespeito ao duplo grau de jurisdição.”
(TJMT Apelação Cível 0003105-34.2018.8.11.0046, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Assim, deixando a decisão de enfrentar a totalidade dos pedidos formulados pelo autor, ora recorrente, não analisando todos os objetos da revisão, carrega o vício insanável de nulidade, por ser
citra petita
, devendo, pois, ser desconstituída.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para
acolher
a preliminar suscitada, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para viabilizar a apreciação das matérias suscitadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020